Tribunal: STF
Processo: AI 698631
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS.



    1. A petição dos embargos de declaração foi protocolada após o transcurso do prazo recursal. Caso em que o recurso se revela insuscetível de atingir seu objetivo. 



    2. Embargos não conhecidos.